Tribunal: TJMT
Processo: 1024262-14.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024262-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), JOAO NORIVALDO DE SOUZA - CPF: 213.021.899-72 (AGRAVANTE), BRAKI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 08.234.417/0001-20 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA RURAL – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO NORIVALDO DE SOUZA, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000073-22.2012.8.11.0049, movida por BRAKI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., indeferiu o pedido de impenhorabilidade da verba bloqueada e autorizou o levantamento, caso preclusa a decisão, dos valores constritos, mediante expedição de alvará.

Nas razões do recuso, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça em decisões recentes vem mitigando a norma legal que asseguram a impenhorabilidade de salário, vencimentos e créditos alocados na conta poupança.

Relata ser pessoa idosa, já conta com mais de 68 anos, e vive da sua pequena propriedade rural e da sua aposentadoria. Logo, manter o bloqueio em conta poupança de sua pessoa é retirar a sua dignidade e seu direito de alimentar adequadamente.

Esclarece que o valor bloqueado pelo juízo de primeiro grau estava sendo utilizado para custear tratamento médico, conforme prova exames anexo.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recuso para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores penhorados, provenientes de aposentadoria.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi deferida (Id. 188139160).

Contraminuta, no Id. 193007198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte executada, ora recorrente, alega a impenhorabilidade absoluta dos valores penhorados no feito (extrato anexo), nos termos do art. 833, X, CPC.

É cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Nesse passo, o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º; [...].

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529”.

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
in verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 1054).

In casu
, verifico que o douto Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de impenhorabilidade da remuneração percebida pelo agravante sob o seguinte argumento:

“Na espécie, observo que o feito tramita há mais de 10 anos e o executado não demostrou nenhuma intenção de saldar a dívida, a despeito das inúmeras diligências realizadas nos autos.

Sequer houve manifestação do executado após regular citação (v.g. justificativa, pedido de parcelamento, entre outros), demostrando desprestígio às determinações do poder judiciário.

Logo, alinhando o meu posicionamento à atual jurisprudência do STJ, utilizando de interpretação analógica ao precedente firmado acerca da impenhorabilidade de salários, rejeito os argumentos da parte executada e afasto a impenhorabilidade absoluta da verba depositada na caderneta de poupança.

A rigor, anote-se que o extrato anexado (id. 128866912) pelo executado não é suficiente para demostrar a ausência de movimentação da conta. Afinal, a conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC (por todos: STJ, REsp: 1860407)”.

Entretanto, conforme demonstrado neste recurso, o agravante é pessoa idosa, já conta com mais de 68 anos e vive da sua pequena propriedade rural e da sua aposentadoria. Logo, manter o bloqueio em conta poupança de sua pessoa é retirar a sua dignidade e seu direito de alimentar adequadamente.

Além disso, comprova que o valor bloqueado pelo juízo de primeiro grau estava sendo utilizado para custear tratamento médico, conforme prova exames anexo.

Deste modo, embora o e. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

À vista disso, em que pese as alegações da agravada, entendo que a pretensão da penhora não integra a excepcionalidade do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A propósito, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019). 2. No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna, sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente - excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente.”
(AgInt no AREsp n. 1.751.991/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”
(RAI n. 1014273-18.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.”
(RAI n. 1005144-52.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.06.2023).

Portanto, mostra-se incabível a constrição da aposentadoria percebida pelo agravante, de modo que a decisão merece reforma.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a liberação dos valores penhorados, provenientes de aposentadoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024